Tribunal: TJPA
Processo: 0800407-16.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800407-16.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: SINDICATO DOS TRAB EM SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTESP/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ABONO DE SERVIÇO DA COVID-19. PROCEDÊNCIA. LEI MUNICIPAL Nº 376/2020 PREVÊ EM SEU ART. 5º, EXCEÇÃO AO INCISO VI DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/200. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 O embargante alega existência de omissão no acórdão de ID nº 19422836, no que tange ao não enfrentamento ao Art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 a qual impossibilita a concessão do abono covid-19 aos servidores.

2. No presente caso, não merece acolhimento os presentes aclaratórios, visto que inexiste omissão no acórdão recorrido, o qual foi devidamente argumentado e fundamentado. Observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

3. Pelo exposto, verifica-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

4. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Vigia de Nazaré
, contra Acórdão de ID nº 19422836, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, que nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Abono Covid com Pedido de Antecipação de Tutela, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública do Estado do Pará-SINTESP/PA
, o qual julgou procedentes os pedidos do autor.

Em síntese, o apelado ajuizou a presente ação, visando o pagamento dos valores supostamente devidos, a título de abono de serviço da COVID, aos servidores da saúde em caráter transitório e temporário a partir do mês de maio de 2020 até o mês de outubro de 2020, benefício esse previsto na Lei Municipal de Vigia de Nazaré/PA nº 376/2020.

Ressalta que o referido abono equivale a 20% (vinte por cento) do vencimento dos servidores da saúde, contudo, não foi recebido por eles, razão pela qual se busca a intervenção judicial para que seja efetuado o pagamento deste abono, de forma retroativa, atinente ao período acima suscitado.

Contestação apresentada em ID 33651004, alegando, de forma resumida, que não é possível o pagamento do abono, em decorrência das restrições constantes na Lei Complementar Federal nº 173/2020, e que não é aplicável ao presente caso a exceção prevista no parágrafo 5º do artigo 8º do supracitado normativo federal, posto que não restara comprovada a caracterização dos profissionais de saúde de “linha de frente” no combate à COVID.

Em sentença, o Juízo de 1º grau julgou procedente os pedidos constantes na petição inicial.

Inconformado, o Ente Municipal ingressou com recurso de A
pelação Cível
, aduzindo, em suma, que não é possível o pagamento do abono, em decorrência das restrições constantes na Lei Complementar Federal nº 173/2020, além de afirmar que não é caso de exceção, prevista no parágrafo 5º do artigo 8º do supracitado normativo federal.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando todos os argumentos do recurso.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público deixou de emitir parecer na presente demanda por entender ausente o interesse público capaz de justificar a intervenção do órgão ministerial.

Os autos vieram conclusos para análise.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão, o ora embargante opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no que tange ao não enfrentamento ao Art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 a qual impossibilita a concessão do abono covid-19 aos servidores.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão atacado, no que tange ao não enfrentamento ao Art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 a qual impossibilita a concessão do abono covid-19 aos servidores.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, senão vejamos:

Cumpre frisar que, ao analisar a Lei Complementar nº 173/2020, verifica-se que esta prevê exceções, conforme disposto no §5º do inciso VI do art. 8º, no qual permite a criação de abono aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionado a medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração. Confira-se:

“
Art. 8º Na hipótese de que trata o
art. 65 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de
:

(...)

VI -
criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade;

(...)

§ 5º O disposto no inciso VI do caput deste artigo
não se aplica aos profissionais de saúde e de assistência social
, desde que relacionado a medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração”

No caso em tela, o referido abono permitido em lei municipal não ultrapassa a duração da pandemia, uma vez que o abono foi instituído para ser recebido por apenas 06 (seis) meses.

Nesse sentido, existindo Lei Municipal que autoriza o recebimento do abono, é de direito dos servidores lotados nas Unidades de Saúde e Hospital Municipal e demais órgãos da Secretaria Municipal de Saúde que estejam envolvidos no enfrentamento do coronavírus – Covid-19”, inclusive, aqueles lotados no Centro de referência ao Covid-19, “Nilson Tolosa Fernandes”, e os agentes comunitários de saúde(...)

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, não havendo fundamento no Art. 1.022 do CPC/15. Observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se na realidade a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2024